Tribunal: TJMT
Processo: 1034598-79.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034598-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO NETO DA SILVA - CPF: 545.457.811-87 (RECORRENTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1034598-79.2020.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JOAO NETO DA SILVA

BANCO PAN S.A.

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/06/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – NEGATIVA DE ENVIO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Reclamante solicitou na via administrativa e judicial o envio do boleto para quitação antecipada de dívidas junto à Instituição Financeira referente ao empréstimo consignado contratado.

A falha na prestação do serviço configura ato ilícito por parte da Instituição, não concedendo ao Consumidor o direito de liquidação antecipada de suas dívidas, nos termos previstos pelo § 2º do art. 52 do código de defesa do consumidor.

Recurso do autor conhecido e parcialmente provido para incluir condenação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso da ré conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
indeferir
os pleitos de indenização por danos morais; e

b)
condenar
a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 89,52 (oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) a título de
repetição de indébito
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (04/06/2020, ID 38536059), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Em suas razões recursais, o reclamante
sustentou
que o ato praticado pela Reclamada lhe causou prejuízos, devendo ser indenizado por danos morais, além dos danos materiais fixados na sentença.

A parte Reclamada, em suas razões recursais, alega que não praticou ato ilícito, tendo em vista a regularidade da contratação. Requereu a reforma da sentença para improcedência.

Contrarrazões apresentadas apenas pela autora, refutando,
in totum,
as razões apresentadas pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Reclamante solicitou na via judicial, processo Projudi n° 055513-98.2018.811.0001, o boleto para quitação antecipada de dívidas junto à Instituição Financeira referente ao empréstimo consignado contratado.

Mesmo com a sentença de procedência, a empresa quedou-se inerte, não encaminhando o referido boleto.

Além da manifestação nos autos, requerendo o cumprimento da obrigação de fazer, o requerente solicitou os boletos através do PROCON, no chat do aplicativo do banco, conforme prints e ainda por contato telefônico.

Observa-se ainda, nos áudios juntados no ID n° 86308043 e n° 86308044, que após o autor explicar a solicitação a atendente informa a impossibilidade de enviar boleto para cliente com ação judicial.

A Instituição Financeira limitou sua defesa ao alegar a
regularidade da contratação, não contestando o mérito especificamente, visto que o autor não negou a relação jurídica.

Assim,
após análise

das provas produzidas, verifico as tentativas de resolução do caso na via administrativa
e judicial
, restando infrutífera diante da desídia da Instituição.

O boleto foi pago apenas em 10/06/2020 diante da inercia da empresa, o que acarretou juros de algumas parcelas. Portanto, além do dano material fixado na sentença, é cabível a condenação por dano moral, visto que a ré
causou-lhe prejuízos, devendo o mesmo ser indenizado.

A falha na prestação do serviço configura ato ilícito por parte da Instituição, não concedendo ao Consumidor o direito de liquidação antecipada de suas dívidas, nos termos previstos pelo § 2º do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE ENVIO DE BOLETOS PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA. No caso concreto, restou efetivamente demonstrado nos autos que, embora postulada administrativamente, a emissão de boleto para pagamento antecipado da dívida, nos termos do art. 52, § 2º, do CDC, não foi o pleito legítimo e oportuno devidamente atendido pela ré. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VERBA INDENIZATÓRIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. Quantum indenizatório que deve atender adequadamente o objetivo de ressarcir os danos sofridos e penalizar a parte demandada, sem implicar, no entanto, enriquecimento indevido à parte autora. SUCUMBÊNCIA. Com o provimento do apelo, devem ser redimensionados os ônus da sucumbência. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70062201595, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 27/05/2015).

(TJ-RS - AC: 70062201595 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 27/05/2015, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2015).

Diante dos fatos e documentos trazidos pelo autor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que atendeu sua solicitação administrativa, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ademais, como a parte Recorrente comprovou abalo moral e psicológico, deve nesse sentido ser reformada a sentença do juízo de primeiro grau que apenas opinou pela parcial procedência da pretensão formulada na inicial.

Assim, em que pese os termos do entendimento do magistrado
a quo
, entendo que a sentença deve ser reformada para incluir os danos morais, pois entendo que houve abalo moral e psicológico ao recorrente.

Imperioso reconhecer
a existência de danos decorrentes do risco da atividade. E, como sabido, os riscos das atividades desenvolvidas devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se em conta as diversas tentativas administrativas e judicial.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada
BANCO PAN S.A.

e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante
JOAO NETO DA SILVA
para reformar a sentença condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, devendo ser mantidos os demais termos da sentença.

Diante do resultado do julgamento do recurso, em relação à parte autora, deixo de condenar ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei nº 9.099/95.

Como houve a sucumbência integral do recurso da empresa reclamada, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 20% sobre o valor da condenação imposta em 1º grau, que foi o objeto do recurso.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021